Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027606-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK - CPF: 998.589.081-72 (APELADO), CAROL CRISTINA DA SILVA RUIZ - CPF: 411.615.368-09 (ADVOGADO), THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 364.680.428-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES CASADOS SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. CDA ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, declarando a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa no 20167086 e determinando o seu cancelamento, com a consequente extinção da Execução Fiscal no 1020258-49.2016.8.11.0041. A controvérsia decorre da suposta incidência do ITCD sobre
transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, com fato gerador apontado no exercício de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (
ii
) determinar se a transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens configura fato gerador do ITCD; (
iii
) verificar se a ausência de notificação regular no processo administrativo compromete a validade da constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença. Embora o apelante não tenha enfrentado diretamente o principal argumento da sentença — a inexistência de fato gerador entre cônjuges casados sob comunhão universal —, o recurso foi conhecido em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito.

A decadência e a prescrição foram afastadas, uma vez que o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos após o fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN, e a execução fiscal foi ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica ao afirmar que não há doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, uma vez que o patrimônio é comum e indivisível. A transferência de valores entre tais cônjuges não configura fato gerador do ITCD, sendo nula eventual tentativa de tributação nesse contexto.

A certidão de casamento demonstra que a apelada era casada sob o regime da comunhão universal de bens, o que torna juridicamente impossível a caracterização de doação entre os cônjuges, nos termos do art. 1.667 do CC e da jurisprudência consolidada.

Ainda que a sentença não tenha se fundamentado na ausência de regular notificação no processo administrativo, os autos comprovam que a apelada não residia no endereço em que foi supostamente citada, evidenciando a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos suficientes para a invalidação da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC,
arts
. 1.667 a 1.671; CTN,
arts
. 173, I, e 174; CPC,
arts
. 4o, 85, § 11, e 932, III; Lei no 6.830/80, art. 3o; Lei Estadual/MT no 7.850/2002,
arts
. 1o, II e § 5o, e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020,
DJe
24.04.2020; TJMG, AC 10024160180386001, Rel. Des.a Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 21.10.2021; TJSC,
ApCiv
0900882-52.2015.8.24.0038, Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, declarando a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa no 20167086 e determinando o seu cancelamento, com a consequente extinção da Execução Fiscal no 1020258-49.2016.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a extinção da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 20167086, que decorre de suposto crédito
tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), com fato gerador declarado em doação supostamente realizada no exercício de 2009.

A embargante alegou, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição de dívida ativa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), decorrente de informação declarada à Receita Federal do Brasil de que teria recebido, a título de doação, do seu falecido esposo, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), lançada indevidamente em sua declaração de imposto de renda.

Sustentou que o procedimento administrativo foi realizado à sua revelia, pois jamais foi regularmente notificada para apresentar defesa, sendo que o auto de infração que originou a CDA foi lavrado em endereço em que nunca residiu, restando, portanto, inobservado o devido processo legal administrativo. Aduziu ainda que o crédito tributário

se
encontrava
prescrito, uma vez que o fato gerador teria ocorrido em dezembro de 2009 e o lançamento apenas se deu em julho de 2016, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade da CDA. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos, sustentando a regularidade da constituição do crédito tributário, a inexistência de prescrição, a liquidez e exigibilidade da CDA e a ausência de vícios capazes de ensejar sua nulidade.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a ilegalidade da CDA no 20167086 e determinando o seu cancelamento, sob o fundamento
de que, nos casos em que o matrimônio é firmado na comunhão universal de bens, as contas bancárias dos cônjuges compreendem bem comum, não havendo doação no caso de transferência de numerários entre cônjuges, por se tratar de patrimônio único.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a regularidade da CDA, alegando que
ela
goza de presunção de certeza e legitimidade por força do art. 3o da Lei no 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional. Argumenta que o contribuinte não impugnou o aviso de cobrança fazendário, apesar de ter sido cientificado, e que não foram apresentadas nos autos as declarações de imposto de renda original ou retificadora que comprovassem a transferência do dinheiro em espécie. Aduz ainda que, com o falecimento do doador em 14/06/2009, na transmissão do espólio pode ocorrer excesso de meação, excesso de quinhão, cessão de direitos hereditários, instituição de usufruto, entre outras relações jurídicas que se equivalem à doação.

Em contrarrazões, a embargante/apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que jamais foi regularmente notificada do procedimento administrativo, pois nunca residiu no endereço constante do Aviso de Recebimento (AR) da citação. Sustenta ainda que era casada com o Sr. Vilmar
Emerick
sob o regime da comunhão universal de bens, conforme comprova a certidão de casamento acostada aos autos, e que, nos termos do Código Civil, os bens adquiridos antes e durante o casamento pertencem a ambos os cônjuges, formando um patrimônio comum
indivisível, não havendo que se falar em doação entre cônjuges neste regime de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a preliminar de não conhecimento do recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Tal exigência encontra-se positivada no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer do
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados em sua impugnação aos embargos, sem, contudo, enfrentar diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a impossibilidade jurídica de doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, por se tratar de patrimônio único.

Não obstante, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4o do CPC, e considerando que o recurso aborda, ainda que tangencialmente, a questão da regularidade da CDA e da existência do fato gerador do ITCD, entendo por bem conhecer do recurso e analisá-lo em seu mérito,
rejeitando
, portanto, a preliminar suscitada.

2.
D
o mérito

2.1.
Da decadência e da prescrição

Embora a sentença recorrida não tenha reconhecido a ocorrência de decadência ou prescrição, tendo julgado procedentes os embargos por fundamento diverso, cumpre analisar tais questões, uma vez que foram suscitadas na petição inicial dos embargos e reiteradas nas contrarrazões ao recurso de apelação.

No que tange à decadência, o art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em análise, o fato gerador teria ocorrido em dezembro de 2009, de modo que o prazo decadencial teve início em 01/01/2010 e se encerraria em 31/12/2014. Conforme informações fiscais prestadas pelo Estado de Mato Grosso, o crédito tributário foi constituído pelo aviso de cobrança em 02/06/2014, com a publicação no Diário Oficial do Estado, portanto, antes do término do prazo decadencial.

Quanto à prescrição, o art. 174 do CTN estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Considerando que o crédito tributário foi constituído em 02/06/2014 e a execução fiscal foi ajuizada em 16/11/2016, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, correta a conclusão do juízo
a quo
ao afastar as alegações de decadência e prescrição.

2.2.
Da impossibilidade jurídica de doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) sobre transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens.

A Lei Ordinária Estadual no 7.850/2002, que regulamenta o ITCD no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 1o, II, que o imposto incide sobre
"a doação a qualquer título"
. O § 5o do mesmo artigo dispõe que
"estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão".

Por sua vez, o art. 4o, III, da referida lei prevê como fato gerador do ITCD
"a aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal".

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que o legislador estadual, em consonância com os princípios que regem o direito civil e o direito tributário, excepcionou da incidência do ITCD a mera transferência patrimonial entre cônjuges, quando esta não exceder a meação.

No caso dos autos, restou comprovado que a embargante/apelada era casada com o Sr. Vilmar
Emerick
sob o regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento acostada aos autos (Matrícula 07947 01 55 1977 2 00003 061 0000561 22
– Id 62252670
).

O regime da comunhão universal de bens, disciplinado nos
arts
. 1.667 a 1.671 do Código Civil, caracteriza-se pela comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as
exceções previstas em lei. Nesse regime, forma-se uma única massa patrimonial, pertencente a ambos os cônjuges, independentemente da origem ou da titularidade formal dos bens.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, conforme se depreende do seguinte julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÓRIO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENTRE SÓCIOS CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. NULIDADE DA DOAÇÃO. COMUNICABILIDADE, COPROPRIEDADE E COMPOSSE INCOMPATÍVEIS COM A DOAÇÃO ENTRE OS CÔNJUGES. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. ASCENDENTE VIVO AO TEMPO
DO FALECIMENTO. ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. EXCLUSÃO DO CÔNJUGE, A QUEM SE RESERVA A MEAÇÃO. DEFERIMENTO DA OUTRA PARTE AO HERDEIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

[...]

5-
É nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, na medida em que a hipotética doação resultaria no retorno do bem doado ao patrimônio comum amealhado pelo casal diante da comunicabilidade de bens no regime e do exercício comum da copropriedade e da composse.

[...]"

(REsp 1787027/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
24/04/2020
– destaquei.
)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE A TRAMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES
- REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - FATO GERADOR - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de
pré
-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública. 2.
O fato gerador do ITCMD é a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (art. 155, I, CR/88), ao que se acresce a função notadamente fiscal do imposto que visa arrecadar recursos para os Estados. 3.
Via de regra
é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, posto que o bem particular doado por um dos cônjuges ao outro retornaria ao seu patrimônio em razão do regime de bens em vigor.
4. Negar provimento ao recurso."

(TJ-MG - AC: 10024160180386001 Belo Horizonte, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021
– destaquei.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TRANSFERÊNCIA DE
QUANTIA EM DINHEIRO
DE CONTA DO CÔNJUGE VARÃO PARA CONTA CONJUNTA DO CASAL. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA DOAÇÃO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
Sendo o fato gerador do ITCMD a transmissão de bens ou direitos do patrimônio do doador para o patrimônio do donatário, a título não oneroso; e compreendendo o regime da comunhão universal de bens todos os bens e direitos do casal em estado de indivisão; é inarredável a conclusão de que a transferência de bens entre cônjuges casados neste regime, em regra, afasta a incidência do tributo
. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. APLICABILIDADE DA REGRA OBJETIVA. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

(TJSC, Apelação Cível n. 0900882-52.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-11-2020
– destaquei.
)

Conforme se depreende dos julgados acima transcritos, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que é juridicamente impossível a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, uma vez que, nesse regime, todos os bens pertencem a ambos os cônjuges, formando um patrimônio único e indivisível.

Assim, a mera transferência de valores entre contas bancárias dos cônjuges não configura doação, mas simples movimentação de ativos dentro do mesmo patrimônio, não constituindo, portanto, fato gerador do ITCD.

No caso em análise, ainda que tenha havido declaração à Receita Federal do Brasil de suposta doação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Sr. Vilmar
Emerick
para a embargante/apelada, tal declaração não tem o condão de alterar a natureza jurídica da operação, que, em razão do regime de bens adotado pelo casal, não configura doação.

Ademais, conforme bem pontuado pela embargante/apelada em suas contrarrazões, a declaração de imposto de renda pode ter sido preenchida equivocadamente, não refletindo a realidade jurídica da operação.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo
a quo
ao declarar a ilegalidade da CDA no 20167086, por inexistência de fato gerador do ITCD.

2.3.
Da alegação de nulidade da citação no processo administrativo

Embora a sentença recorrida não tenha se manifestado expressamente sobre a alegação de nulidade da citação no processo administrativo,
passo a
analisar tal questão,
mesmo diante da conclusão acima,
uma vez que foi suscitada na petição inicial dos embargos e reiterada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

A embargante/apelada alega que jamais foi regularmente notificada para apresentar defesa no processo administrativo, sendo que o auto de infração que originou a CDA foi lavrado em endereço em que nunca residiu.

De fato, conforme documentos acostados aos autos, a embargante/apelada comprovou que, à época da suposta notificação, residia em Brasnorte/MT e, posteriormente, em Tangará da Serra/MT, como demonstram os contratos de locação anexados. Após o falecimento de seu esposo, em 2010, mudou-se para o município de Pirapozinho/SP, em razão da proximidade com sua família, nunca tendo residido na capital Cuiabá, local da suposta citação por AR.

A ausência de regular notificação no processo administrativo configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, ainda que a sentença recorrida não tenha se fundamentado na nulidade da citação no processo administrativo, tal vício, por si só, já seria suficiente para declarar a nulidade da CDA, reforçando, portanto, a conclusão do juízo
a quo
.

Em face do exposto,
AFASTO
a preliminar de violação ao princípio da dialética e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, declarando a ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa no 20167086 e determinando o seu cancelamento.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025